Tribunal: TCU
Processo: 023.417/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7170/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.417/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Goulart de Andrade (XXX.142.957-XX); Caroline Mendes Ferreira (XXX.885.227-XX); Clara Mariani Flaksman (XXX.060.487-XX); Claudio Roberto Comas Brandao (XXX.522.141-XX); Fernanda Monteiro Dias (XXX.341.287-XX); Helena Carvalho Henriques (XXX.116.107-XX); Hermano Arraes Callou (XXX.709.134-XX); Isabella Sued Leao (XXX.551.987-XX); Janete Raad Rigolon (XXX.324.757-XX); Luciano de Topin Ribeiro (XXX.941.370-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.